Tribunal: TJES
Processo: 0009221-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009221-34.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANA LADISLAU DA SILVA e outros
APELADO: JADIR ANTONIO DA SILVA PASCHOAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0009221-34.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
JADIR ANTONIO DA SILVA PASCHOAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que segue.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. PROVA RESTRITA AOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SEU COMPANHEIRO, OUVIDOS COMO INFORMANTES. CONFLITO ANTERIOR E RECÍPROCO ENTRE AS PARTES, COM OUTRAS AÇÕES PENAIS POR LESÃO CORPORAL SOBRE O MESMO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS COMPLEMENTARES. ESTADO DE DÚVIDA MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA FRÁGIL E CONTAMINADA POR ANIMOSIDADE RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o Acusado da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Em contrarrazões, pugna o Acusado, ora Apelado pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de JADIR ANTÔNIO DA SILVA PASCHOAL, imputando-lhe a prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em razão de fatos ocorridos em 15/08/2022, por volta de 21h20min, no bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, quando, segundo consta do BU n.º 48626069, o denunciado, inquilino da vítima, FABIANE LADISLAU DA SILVA, teria se exaltado durante discussão sobre contas de energia em atraso, partido em direção à vítima munido de um pedaço de madeira e proferido ameaças de mal injusto e grave, sendo contido pelo companheiro da vítima, que também teria sido agredido com o mesmo objeto. A denúncia pediu a condenação do acusado nas sanções do art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se a prova produzida nos autos (basicamente os depoimentos da vítima Fabiana e de seu companheiro Leonardo, ouvidos como informantes) é suficiente ou não para afastar o estado de dúvida reconhecido na sentença e condenar Jadir Antônio da Silva Paschoal pelo crime de ameaça do art. 147 do CP, reformando a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). É pacífico que, na ação penal de iniciativa pública, a condenação exige prova segura da autoria e da materialidade, sendo inviável o édito condenatório quando o acervo probatório se limita a depoimentos de pessoas diretamente envolvidas em conflito recíproco, desacompanhados de elementos objetivos de corroboração, hipótese em que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

(5). No caso, a sentença precisamente registrou que após detida análise dos autos, as únicas provas produzidas pela acusação são os depoimentos dos informantes (vítima e companheiro), os quais devem ser valorados com cautela, pois se inserem em cenário de notório conflito entre as partes, tanto que subsistem outras ações penais (n.º 0006839-68.2022.8.08.0035 e n.º 0008951-10.2022.8.08.0035), ambas por lesão corporal, envolvendo o mesmo fato e alternância de polos ativo e passivo entre Jadir e Leonardo.

(6). Diante da ausência de elementos objetivos adicionais que corroborassem de modo seguro a narrativa acusatória, compreendo que o Juízo de origem reconheceu adequadamente o estado de dúvida quanto à efetiva prática da ameaça descrita, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
e absolvendo o acusado por insuficiência de prova para a condenação (art. 386, VII, CPP).

(7). Vale destacar que a jurisprudência reconhece que, em delitos como ameaça e violência doméstica, a palavra da vítima pode assumir especial relevância probatória. Todavia, tal diretriz não autoriza que se prescinda de exame crítico do conjunto de provas nem dispensa a necessidade de um mínimo de corroboração, especialmente quando há claro ambiente de hostilidade recíproca, ações cruzadas e versões conflitantes.

(8). Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, que apreciou adequadamente a prova e aplicou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
. Ausente prova suficiente de autoria e materialidade em padrão apto a amparar condenação, deve ser mantida a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. Em ação penal pública por crime de ameaça (art. 147 do CP), quando a prova se restringe a depoimentos de vítima e informante diretamente envolvidos em conflito recíproco, desacompanhados de elementos objetivos de corroboração, impõe-se a absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, CPP), prevalecendo o i
n dubio pro reo
. 2. A palavra da vítima em crimes como ameaça não dispensa exame crítico do conjunto probatório nem corroboração mínima, especialmente em contexto de animosidade mútua e ações penais cruzadas pelo mesmo fato, mantendo-se o estado de dúvida quanto à autoria e materialidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)